Tribunal: STF
Processo: Rcl 79344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sergio Luiz de Freitas Filho contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Campinas/SP, que indeferiu o fornecimento de cópias das provas digitais provenientes de interceptações telefônicas, autorizando apenas o acesso em balcão.



    O autor alega o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, porque a negativa de fornecimento de cópias das provas digitais, permitindo apenas o acesso em balcão, impossibilita a realização de perícia independente pela defesa, configurando efetiva denegação de acesso às provas e, consequentemente, violação da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante narra que foi condenado com base em provas derivadas de interceptações telefônicas, embora não fosse alvo direto delas. Após ter sua habilitação deferida nos autos da interceptação, a defesa solicitou cópias integrais do material para exercer o contraditório e a ampla defesa, especialmente para a realização de perícia. O pedido foi indeferido, sendo autorizado apenas o acesso aos dados no cartório. Essa decisão foi mantida pelas instâncias superiores.



    Alega-se que o acesso em balcão impossibilita a realização de perícia adequada, a qual exige tempo, equipamentos e softwares específicos para análise de autenticidade e integralidade do material. 



    Sustenta o autor que a negativa de cópias configura cerceamento de defesa, violando os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o artigo 7º, inciso XIII, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que assegura aos advogados o direito de obter cópias de autos de processos. 



    Aponta, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, infringindo o artigo 315, §2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, e o artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Defende, por fim, que a decisão impede a verificação da cadeia de custódia e o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    O reclamante requer a cassação da decisão que negou o fornecimento de cópias dos dados obtidos na interceptação telefônica, determinando-se o acesso integral ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias à defesa. 



    Em 12 de maio de 2025, neguei seguimento à reclamação (doc. 11).



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo, reafirmando a ocorrência de cerceamento de defesa (doc. 15).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (edoc. 24).



    Em juízo de retratação, verifico que assiste razão ao reclamante.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    A decisão proferida pela autoridade reclamada consignou o seguinte (edoc. 8):  



    “Pág. 1.279: Defiro acesso ao conteúdo da interceptação telefônica. No entanto, como bem pontuado pela digna representante ministerial, não há que se falar em fornecimento de cópias.”



    A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça (docs. 3 e 4).



    Colhe-se das informações que a autoridade reclamada não apresentou fundamento apto a justificar o não fornecimento de cópias à defesa. 



    Como visto, foi inviabilizado o acesso às cópias alusivas à interceptação, sem distinguir as peças documentais ou em andamento. Sob esse ângulo, vislumbra-se o legítimo interesse do reclamante na obtenção de acesso às peças já documentadas, para fins de realização de perícia.



    Ademais, anote-se que não cabe ao magistrado perquirir a destinação da prova obtida e anexada aos autos, quando solicitada pela defesa, devendo sim viabilizar o acesso integral em respeito à ampla defesa e ao contraditório.



    Compete à defesa, e não ao magistrado, avaliar a pertinência e o uso estratégico do material probatório disponível. A negativa de acesso pleno à prova, sob o argumento de possível irrelevância, implica indevida restrição ao exercício da advocacia e contraria o disposto no art. 7º, inciso XIII  e XIV, do Estatuto da OAB. 



    Ainda que o exame dessa prova, futuramente, não venha a desconstituir a condenação imposta, a mera possibilidade de seu escrutínio técnico pode revelar elementos relevantes à defesa. 



    Nessa linha, foram os fundamentos utilizados pelo Ministro Gilmar Mendes, para julgar procedente reclamação constitucional e conferir acesso pleno à defesa de todos os dados coletados durante a investigação e a instrução penais:



    “(...) fato é que não compete à autoridade reclamada, nem ao juízo processante, a decisão de ponderar a relevância de qualquer tipo de prova requerida pela Defesa, sendo vedado a recusa de disponibilização, ainda que parcial ou seletiva, de documento, arquivos ou mídias decorrentes da investigação e da instrução penal” (Rcl 66.185, DJe 24/5/2024).



    Ademais, esta Suprema Corte já afirmou a essencialidade do acesso integral por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa.



    A esse respeito, destaco precende da Segunda Turma:  



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES E COMPUTADORES. CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO NA ÍNTEGRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO: ART. 157, CAPUT DO CPP. DESVINCULAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS. CONTAMINAÇÃO: AUSÊNCIA. ART. 157, § 1º, SEGUNDA PARTE, DO CPP. EXISTÊNCIA DE FONTES AUTÔNOMAS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Precedentes. 2. A Jurisprudência desta Corte já assentou ser corolário do contraditório e da ampla defesa o pleno acesso aos elementos de prova coligidos no decorrer da persecução penal. Implica cerceamento de defesa a não disponibilização dos dados extraídos de aparelhos telefônicos apreendidos, os quais deixaram de ser acessíveis e preservados por backup. 3. O trancamento ou a suspensão de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. 4. Havendo nexo de causalidade entre o vício reconhecido pelas instâncias antecedentes e a prova introduzida ao processo, concluindo-se pela sua ilicitude, deve ser realizado seu desentranhamento e avaliada a existência de fonte independente de prova, conforme dispõe o art. 157, caput e § 1º, do CPP. 5. Para eventual superação da conclusão, de modo a assentar-se a vinculação dos elementos que respaldaram a condenação com a prova declarada ilícita, seria necessário profundo revolvimento de conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Concessão da ordem, em parte” (HC 218265, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    Acrescente-se que a Segunda Turma, ao enfrentar situação análoga a destes autos, concluiu pela violação da Súmula Vinculante 14. Confira-se: 



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. I – O direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual. II – A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. Precedentes. IV – Reclamação procedente.(Rcl 23101, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-06-12-2016)



    No presente caso, é legítimo o direito de o reclamante ter acesso integral aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos nº 0013259-89.2015.8.26.0114, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campinas - Foro de Campinas/SP, a fim de produzir exame exame pericial de integralidade e autenticidade desse material probatório.



    Não compete à autoridade judicial, por ocasião do pedido de cópia, aferir previamente a utilidade, a oportunidade ou a finalidade defensiva do material probatório. 



    A defesa possui o direito constitucional de produzir as provas que entender pertinentes à demonstração de sua tese, nos termos do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que eventuais questões relativas à sua admissibilidade ou valoração — como a alegação de intempestividade ou preclusão — deverão ser objeto de apreciação própria e ulterior, mediante decisão motivada. 



    A antecipação de juízo de valor quanto à relevância ou admissibilidade da prova, por ocasião de seu requerimento, implica indevida restrição ao exercício pleno da defesa técnica.



    A negativa de fornecimento de cópia integral das mídias digitais à defesa, permitindo-se apenas o acesso restrito em balcão ou por meio de extratos processuais desprovidos de metadados verificáveis (como o hash), configura, na prática, verdadeira denegação de acesso ao conteúdo probatório, em manifesta afronta à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal. 



    É pacífico o entendimento de que o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente no âmbito da prova digital, exige a possibilidade de análise técnica independente. Tal exame pressupõe não apenas tempo razoável e ambiente controlado, mas também o uso de ferramentas especializadas e, sobretudo, a extração de cópia integral dos arquivos, de modo a viabilizar a verificação da cadeia de custódia, da autenticidade e da integridade do material probatório. 



    A esse respeito, a doutrina de Antônio Scarance Fernandes é elucidativa ao afirmar que, no processo penal, o contraditório há de ser não apenas pleno — presente durante todo o curso da ação —, mas efetivo, ou seja, capaz de assegurar à parte não apenas o direito formal de manifestação, mas, principalmente, os meios materiais e técnicos necessários para impugnar os elementos produzidos pela parte adversa. 



    Como bem observa o autor, a efetividade do contraditório está intrinsecamente ligada ao princípio da paridade de armas, impondo-se, portanto, que ambas as partes estejam munidas de condições reais e equivalentes para atuar na formação da prova (Fernandes, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional, 5.ª ed., p. 63.ed. Revista dos Tribunais 2007).



    O mero acesso formal, sem a possibilidade de cópia, reduz o direito da defesa, impedindo atuação técnica adequada e, por conseguinte, comprometendo os direitos fundamentais à ampla defesa e ao devido processo legal.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para viabilizar o acesso integral ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias dos dados obtidos na interceptação telefônica nº 0013259-89.2015.8.26.0114, excepcionadas as diligências pendentes de cumprimento e as que não digam respeito ao reclamante. 



    Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente